Tribunal: TJDFT
Processo: 0709546-80.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. EDIFICAÇÃO SEM LICENCIAMENTO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. LEGALIDADE DO PODER DE POLÍCIA URBANÍSTICA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de auto de infração e de intimação demolitória referentes a edificação construída em área pública situada em zona de proteção ambiental, sem licenciamento urbanístico, mantendo-se multa administrativa e determinação de demolição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade do auto de infração e da intimação demolitória lavrados em razão de construção irregular erguida em bem público localizado em área ambientalmente protegida e sem licenciamento urbanístico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A edificação incide sobre área pública inserida em Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental, no interior de Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu, sem alvará ou licença exigidos pela L. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações), o que autoriza o exercício do poder de polícia urbanístico.
4. A ocupação de bem público configura mera detenção e não gera posse qualificada, sendo inapta para afastar o poder de polícia do Estado ou conferir oponibilidade ao ente público.
5. O direito social à moradia previsto na CF/1988, art. 6o, não afasta a incidência das normas urbanísticas e ambientais, devendo harmonizar se com o interesse coletivo e com a função social da cidade.
6. O art. 133 da L. 6.138/2018 não exige, em se tratando de obra clandestina em bem público, análise técnica exauriente acerca de possibilidade de regularização, especialmente após declaração parcial de inconstitucionalidade do §4o do dispositivo pelo Conselho Especial desta Corte, que preservou a autoexecutoriedade das medidas demolitórias em áreas públicas.
7. A existência de processos coletivos de regularização fundiária (Reurb) não gera direito subjetivo individual à regularização nem impede a atuação sancionatória do Poder Público em área incompatível com o regime urbanístico e ambiental.
8. Laudos particulares e recolhimento de IPTU não substituem o licenciamento urbanístico, tampouco convalidam a ocupação irregular.
9. A multa administrativa observa os critérios legais da Lei no 6.138/2018 e cumpre função preventiva e repressiva vinculada ao poder de polícia, não havendo autorização legal para mitigação por vulnerabilidade econômica.
10. Não cabe ao Poder Judiciário determinar a inclusão direta do imóvel em procedimento de regularização fundiária nem impor formulação de políticas públicas de habitação, por se tratar de decisões de competência técnica e administrativa.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, art. 85, §11, art. 98, §3o. CF/1988, art. 6o. L. 6.138/2018, art. 133.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ArgInc 0030032-06.2016.8.07.0018, Rel(a). Arnoldo Camanho de Assis, Conselho Especial, j. 02.07.2024, p. 11.07.2024. TJDFT, APC 0706841-75.2022.8.07.0018, Rel(a). Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 18.10.2023, p. 26.10.2023. TJDFT, APC 0707233-49.2021.8.07.0018, Rel(a). João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 19.04.2023, p. 26.04.2023.